Tribunal: TJMT
Processo: 0003193-17.2012.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003193-17.2012.8.11.0003
RECORRENTE(s): GERALDINA PEREIRA REZENDE
RECORRIDO(s): JANAÍNA DE FRANÇA BORGES E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GERALDINA PEREIRA REZENDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 24335482):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à autora demonstrar de forma real que efetuou o pagamento integral ou parcial dos valores que embasam a ação de execução. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003193-17.2012.8.11.0003, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 36211459):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL - OMISSÃO EVIDENCIADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - EMBARGOS ACOLHIDOS . Tem-se que os honorários sucumbenciais não foram fixados no caso concreto em favor da parte vencedora no recurso de apelação, conforme previsão contida no §11 do art. 85 do CPC. Constatada a omissão no acórdão embargado, majoram-se os honorários sucumbenciais à proporção legal, no caso 5% sobre o valor da causa. (Terceira Câmara de Direito Privado – ED n. 0003193-17.2012.8.11.0003, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 04/03/2020).
A Recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que há impedimento – teoria dos jogos e processo, uma vez que o assessor direto do magistrado que atuou no feito por muitos anos, é filho e sobrinho das recorridas.
Recurso tempestivo (ID 43273496).
Contrarrazões no ID 46012479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
A Recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que há impedimento – teoria dos jogos e processo, uma vez que o assessor direto do magistrado que atuou no feito por muitos anos, é filho e sobrinho das recorridas.
Entretanto, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x